Tribunal: TJPA
Processo: 0813754-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813754-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FARIAS PIRES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS OBJETIVOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA. QUANTIDADE DE DROGA (120 KG DE MACONHA).
MODUS OPERANDI.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que a custódia cautelar se faz necessária para o acautelamento do meio social, dada a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente transportava significativa quantidade de droga (120 kg de maconha), bem como pelo
modus operandi
(
transporte interestadual e pertencimento à organização criminosa)
.

3. Eventuais c
ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, a teor da Súmula n.º 08 do TJ/PA.

4. A sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao condenado o recurso em liberdade, somente prejudica o exame do
habeas corpus
quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do STF e STJ.

5. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
HELDER MAGNO LEITE LIMA
em favor de
MARCOS FARIAS PIRES DOS SANTOS
contra ato emanado d
o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
, perante o qual é processado pelo crime de tráfico de drogas, (art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei 11.343/06).

O impetrante aduz que os argumentos para a conversão da prisão flagrancial do paciente em preventiva e, posteriormente, a sua manutenção, pautaram-se na defesa da ordem pública, pois supostamente haveria um risco de reiteração delitiva, e para não haver óbices à instrução processual em razão de a residência do paciente ser em Arquimedes/RO.

Alega, por isso, que a prisão do paciente é ilegal devido à ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, o que inevitavelmente merece ser revisto sob a perspectiva do princípio constitucional da presunção de inocência.

Além do mais, ressalta que o paciente ostenta diversas benesses que indubitavelmente o favorecem tais como: primariedade (o paciente não responde a nenhum processo criminal), endereço fixo (comprovante de residência anexo) e trabalho lícito (com sua carteira devidamente assinada).

Ao final, o impetrante pleiteia a expedição do competente alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder em liberdade ao processo, em prestígio do Princípio da Presunção de Inocência, até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, mediante a concessão de liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP, dentre elas o recolhimento noturno, a utilização de tornozeleira eletrônica e quaisquer outras que esta Corte entenda cabíveis.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio do feito ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas sob o Id. Num. 7472051.

Posteriormente, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
, porém, no mérito,
por sua DENEGAÇÃO
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus.

O presente
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente MARCOS FARIAS PIRES DOS SANTOS está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, em razão da desnecessidade de sua prisão cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, bem como em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e à existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, sendo plenamente cabível, conforme alegação defensiva, a aplicação de medidas cautelares diversas no vertente caso.

Pois bem.

De início, ressalto que, analisando os autos da ação penal originária (n.º 0800692-90.2021.8.14.0057), constatei que houve a superveniente prolação de sentença pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, na qual o paciente foi condenado
pelo crime de tráfico de drogas, (art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei 11.343/06) a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa.

No entanto, tal fato não induz a prejudicialidade do presente
writ
, eis que tanto a 2ª Turma do STF como a Quinta Turma do STJ comungam do entendimento de que a sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao réu o recurso em liberdade, somente prejudica o exame do
habeas corpus
quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos, em que magistrada singular invoca a persistência dos motivos que motivaram a anterior decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Não há razão lógica e jurídica para obrigar a defesa a renovar o pedido de liberdade perante as instâncias subsequentes, impondo-lhe a obrigação de impugnar novamente os mesmos fundamentos que embasaram a custódia cautelar. Precedentes. 2. No caso, não é possível vislumbrar a total autonomia de fundamentação entre os decretos prisionais a justificar a prejudicialidade do habeas corpus apresentado no STJ. A sentença condenatória, embora haja ampliado o espectro de análise dos fundamentos da preventiva, com lastro no exame mais robusto das provas derivadas da condenação, valeu-se dos mesmos critérios já sopesados no decreto cautelar primitivo. 3. Habeas corpus parcialmente concedido para que o Superior Tribunal de Justiça submeta a novo julgamento o HC 348.763/SP.
(STF - HC: 137279 SP - SÃO PAULO 0057271-19.2016.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/11/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-259 06-12-2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E FORMA DE FRACIONAMENTO DAS DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. PASSAGEM CRIMINAL ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
. 2. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade (prolação de sentença condenatória). A superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado ( HC 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.
3. No caso, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se a diversidade e a forma de fracionamento das substâncias entorpecentes apreendidas (103 pedras de crack, pesando 4,8g; 3 porções de cocaína - 0,3g, embaladas individualmente), além de balança de precisão; e dados da sua vida pregressa (passagem criminal por porte ilegal de arma de fogo). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão cautelar quando presentes nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 499730 SC 2019/0079494-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Destaquei.

Na hipótese, a segregação cautelar do paciente foi assim motivada na decisão originária de conversão do flagrante em prisão preventiva (Id. Num. 7333136 - Pág. 2):

“Diante do exposto, respeitadas as formalidades legais, HOMOLOGO o auto de flagrante de prisão. Nos termos do art. 310 do CPP passo o

exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como

premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como ultima ratio, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes fortes indícios de materialidade e autoria. Na sequência, as cautelares não se mostram suficientes, sendo necessária a prisão provisória na modalidade preventiva. Isto

porque o indiciado é residente em Comarca diversa o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a instrução processual, sendo necessário, ao menos assegurar a citação. Pondero, ainda, a elevada quantidade de maconha que demanda investigação mais aprofundada para análise do grau de participação delitiva. Outrossim, as circunstâncias fáticas sugerem, em razão da vultuosa quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente a prática habitual de traficância havendo, assim, risco de reiteração delitiva. Ressalto, ainda, que as circunstâncias favoráveis não elidem a necessidade da custódia cautelar nos termos da súmula 08 do TJPA. Por todos estes fundamentos, não vejo como acautelar a aplicação da lei penal, instrução processual e a ordem pública com medidas diversas e, em reforço argumentativo, invoco os seguintes precedentes: (...)”

A seu turno, consta da sentença condenatória
in verbis
:

“DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão da persistência dos motivos que motivaram a decretação da prisão preventiva, especialmente para acautelar a ordem pública observando o
modus operandi perpetrado pelo transporte audacioso de expressiva quantidade de droga e circulação entre estados, bem como, as características de fornecimento e pertencimento a organização criminosa. Os fundamentos da decretação da prisão preventiva são agora reforçados pelo decreto condenatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante ressaltou que persistiam os motivos da prisão cautelar anteriormente decretada. No decreto prisional, foi destacada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, que seria transportada do Estado do Paraná para o Rio de Janeiro; também foi registrado que o Agravante dirigia um veículo produto de roubo e estaria envolvido com organização criminosa especializada no transporte ilegal de entorpecentes, a justificar a aplicação da medida extrema.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 708.708/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito porque ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do CP.” – Destaquei.

Ora, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso, ao que verifico, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente transportava relevante quantidade de entorpecentes, a saber, 153 tabletes de tamanhos diversos de maconha
TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 120 QUILOS DO ENTORPECENTE
.

Esta Corte, na esteira do Colendo STJ, possui entendimento reiterado de que a gravidade concreta do delito, expressa pela
QUANTIDADE
do entorpecente encontrado com o agente,

sua diversidade, bem como o
MODUS OPERANDI

(na espécie, transporte interestadual e pertencimento à organização criminosa), conferem maior reprovabilidade ao fato, podendo idoneamente justificar tanto a manutenção da prisão preventiva, como a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Como esclarecido pelo julgador singular, a gravidade concreta do delito imputado, bem como as circunstâncias em que o crime foi praticado, não de outro modo, revelam a potencial periculosidade do paciente e justificam plenamente à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte da Cidadania:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrent
e que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo , teria abordado vítima que transitava na via pública e, arrebatando violentamente a mochila que estava nas costas, subtraiu-a, com os bens que estavam no seu interior, bem como seu relógio.

3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

4. A medida constritiva é reforçada ainda em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pelas anotações em seu histórico criminal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

5. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

6. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido" (RHC n. 110.197/PE, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 18/06/2019) - Destaquei.

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CONSTRITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

2. O decreto preventivo fundamentado em anotações de atos infracionais, no caso, mostra-se válido na projeção do vetor da ordem pública, segundo juízo prospectivo de reiteração delitiva.

3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ.

4. A Corte local, examinando as circunstâncias do flagrante, tidas como graves pela Magistrada de primeiro grau (que mencionou a apreensão de entorpecentes e de arma de fogo), justificou a necessidade da prisão preventiva na apreensão de significativa quantidade de cocaína (100g), além de rádios comunicadores, um revólver calibre .38 carregado com seis munições e uma submetralhadora artesanal calibre 380 carregada com 13 munições,
o que evidencia a gravidade em concreto da conduta, com escoro em elementos que emergem dos autos, segundo a "via de mão dupla" que marca as cautelares no Processo Penal, a cláusula rebus sic stantibus.

5. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

7. Recurso ordinário desprovido." (RHC 106.326/MG, Sexta turma, Rel. Ministra Laurita Vaz , DJe 24/04/2019) – Destaquei.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 01/12/2017) - Destaquei.

Assim sendo, constato que a prisão cautelar do paciente, antes do trânsito em julgado, não viola o princípio da presunção da inocência, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram a necessidade do seu acautelamento social e o risco evidente de reiteração delitiva, não cabendo falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Destarte, forte em todo o expendido e na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, _____ de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
- Juiz Convocado

Relator

Belém, 24/06/2022